Tribunal: TJPA
Processo: 0805046-22.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805046-22.2019.8.14.0028

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SHEILA REGINA ABREU DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº 0805046-22.2019.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADA: SHEILA REGINA ABREU DE ALMEIDA

ADVOGADO: EDILENE PEREIRA DA SILVA – OAB/PA 9.619

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. ÓBITO DA PACIENTE NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) à beneficiária idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado e outras comorbidades, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.

Em contrarrazões, foi noticiado o falecimento da paciente, ocorrido antes mesmo da prolação da sentença, com juntada de certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o falecimento da paciente, titular do direito à saúde postulado em juízo, implica perda superveniente do objeto e extinção do processo, ante a natureza personalíssima da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pretensão deduzida visa à obtenção de tratamento médico individualizado, relacionado ao direito à saúde da paciente, configurando direito personalíssimo e intransmissível.

5. O falecimento da beneficiária acarreta o desaparecimento do sujeito da relação processual, inviabilizando a continuidade da demanda e afastando a possibilidade de habilitação de sucessores, por se tratar de direito que não se transmite por sucessão.

6. A superveniência de fato que torna impossível a utilidade do provimento jurisdicional caracteriza perda do interesse processual e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da sentença de id. 27991777, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido autoral para determinar que a demandada fornecesse o tratamento domiciliar (home care) à paciente ROSILDA ABREU, conforme relatório médico.

Consta da inicial que a parte autora, na qualidade de titular de plano de saúde contratado junto à ré, postula a prestação integral do serviço de atendimento domiciliar (home care) à sua genitora, Sra. Rosilda Abreu, beneficiária dependente do contrato.

Relatou a parte requerente, em apertada síntese, que sua mãe, idosa de 83 anos, portadora de Doença de Alzheimer em estado avançado e outras comorbidades, encontrava-se internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital UDI, em São Luís/MA, por mais de 90 dias, em razão de quadro recorrente de pneumonia por broncoaspiração.

Aduziu que, diante da situação clínica, foi prescrito tratamento domiciliar por equipe médica, o qual consistia em serviços contínuos e complexos de assistência multiprofissional.

Afirmou que, não obstante a solicitação formal à operadora do plano, a requerida autorizou parcialmente os serviços.

Em sede de contestação (id. 27991748), a parte demandada aduziu em apertada síntese que o contrato celebrado entre as partes não contempla cobertura ilimitada dos serviços de home care. Argumentou que não houve negativa de cobertura, mas sim autorização parcial, em razão da ausência de rede credenciada local e da complexidade do caso.

Decisão de id. 27991743, onde foi deferido o pedido de tutela de urgência para determinar que em 48 horas, a contada da sua intimação, a UNIMED providenciasse o tratamento homecare pretendido pela autora, nos termos em que fora requerido pelo hospital.

Em sentença de id. 27991777, foi julgado procedente o pedido autoral para condenar a requerida na obrigação de fazer, consistente no fornecimento do tratamento domiciliar (home care) de ROSILDA ABREU, conforme relatório apresentado pelo Dr. Luciano de Moraes Silva, enquanto perdurar a indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

Irresignada a requerida, interpôs o presente recurso de apelação no id. 27991778, onde aduz em apertada síntese que, constantemente as prescrições dos serviços
necessários para HOMECARE da Beneficiária eram modificadas de acordo com seu quadro clínico, razão pela qual, a cada mudança realizada, o pedido de autorização era passado por procedimento interno, mas ao final, todo o procedimento pelo qual a beneficiária deveria se submeter era autorizado de acordo com a Lei 9.656/98 e o contrato celebrado entre as partes.

Alega que tem a obrigação de custear todos os procedimentos médicos necessários para o reestabelecimento da saúde do usuário, desde que disponíveis e comprovada sua necessidade, e não garantí-los sob qualquer hipótese.

Ao final, suplica pela reforma da sentença, para que seja julgada

improcedente a presente demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 27991782, onde se noticia o falecimento da Sra. Rosilda Abreu, em 18/07/2024, conforme certidão de óbito juntada nos autos (id. 27991783).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

Da falta de interesse processual pela perda superveniente do objeto da ação

O objeto desta ação de obrigação de fazer, consubstancia-se no fornecimento do tratamento home care, para tratamento da paciente idosa, portadora de Alzheimer em estado avançado e outras comorbidades, tendo sido o pedido inicial julgado procedente na origem.

Todavia, a parte autora, a ser intimada para responder ao recurso da ré

UNIMED, noticiou o falecimento da paciente, que restou comprovado através da certidão de óbito juntada em contrarrazões (id. 27991783).

A ação ajuizada em favor de paciente individualizada, com vistas à obtenção de tratamento médico, versa sobre direito à saúde e, portanto, direito personalíssimo e intransmissível por sucessão, de modo que, falecendo a autora durante a ação, desaparece o sujeito da relação processual e, assim, o próprio interesse processual, perdendo a ação seu objeto, sequer podendo haver substituição em um dos polos do processo, sendo inaplicável a habilitação dos sucessores ( CPC, art. 687 e seguintes).

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior disserta: “Com a morte da parte desaparece um dos sujeitos da relação processual, que, como é óbvio, não pode prosseguir enquanto não houver sua substituição pelo respectivo espólio ou sucessores (...). Nos casos de extinção de direito intransmissível, a morte da parte ocasiona não apenas a suspensão, mas a extinção do processo pendente (...). Isso pode ocorrer, por exemplo, em ações de separação conjugal, alimentos etc. (Curso de Direito Processual Civil, 56 ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2015, v. 1, p. 711)”.

Aliás, quanto ao interesse processual, esclareça-se que quando o resultado almejado não puder ser alcançado no curso do processo, em razão de fato superveniente, fala-se em perda superveniente do interesse de agir ou em perda do objeto da ação.

Acerca do tema, Humberto Theodoro Júnior também explica: “Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou o recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução de questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente academia ou hipotética a decisão a seu respeito (...). (Op. cit. p. 1.019)”.

No caso em tela, o falecimento da paciente foi informado no dia 30/06/2025, nas contrarrazões, e, portanto, após a publicação da sentença de procedência do pedido, muito embora o óbito tenha ocorrido em 18/07/2024, isto é, antes da decisão.

Portanto, não remanescem razões para o prosseguimento da ação, se ocorre o falecimento da paciente, vez que constatada a sua falta de interesse processual, pela perda superveniente do objeto, sendo impositiva a extinção do feito, na forma do art. 485, VI e IX, do CPC.

Não há mais necessidade da prestação jurisdicional, precisamente pelo desaparecimento do sujeito desse pedido.

ISTO POSTO, DE OFÍCIO, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, pelo óbito da autora.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026